Tribunal: TJPA
Processo: 0002649-62.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002649-62.2015.8.14.0028

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A

APELADO: METAL ARTES VIDROS E FERROS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. FASE DE CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA.
NÃO CARACTERIZAÇÃO
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de ação de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento com alienação fiduciária, na qual o Banco autor busca reformar a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória. A liminar de busca e apreensão foi deferida, mas as diligências para citação e localização do bem restaram infrutíferas. O juízo
a quo
declarou a prescrição em razão da não localização do réu e do bem no prazo de cinco anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Definir se ocorreu a prescrição da pretensão executória ou intercorrente no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. No caso em tela, não há que se falar em prescrição da pretensão executória (ocorre antes do início do processo de execução) tampouco se configura a prescrição intercorrente (ocorre no curso do processo executivo), visto que o processo ainda tramita na fase de conhecimento, não tendo sido sequer pleiteada a conversão da busca e apreensão em ação de execução pelo credor fiduciário, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69.

Ademais, não se verifica a inércia do Apelante a ensejar a prescrição intercorrente, tendo em vista que este demonstrou interesse no prosseguimento do feito, adotando diversas providências para localização do réu e do bem.

IV. DISPOSITIVO:

4. Apelação conhecida e provida, à unanimidade, para anular a sentença vergastada, afastando o reconhecimento da prescrição e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da ação.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO J. SAFRA S.A contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, na Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo ora Recorrente em face de METAL ARTES VIDROS E FERROS LTDA.

O autor busca a apreensão de um caminhão, objeto de alienação fiduciária, dado em garantia do contrato de financiamento firmado entre as partes (nº 48026703). A liminar de busca e apreensão foi deferida em 07/11/2017, mas o veículo não foi localizado e o réu não foi citado desde então.

Diante disso, o juízo
a quo
extinguiu o processo em 06/03/2024 nos seguintes termos (ID 20278146):

Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo acima, cuja demora não pode ser atribuída exclusivamente aos mecanismos do judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva,
de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.

II. Dispositivo:

Ante o exposto, REVOGO A TUTELA DE EVIDÊNCIA DEFERIDA NOS AUTOS E
PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO da pretensão executória
deduzida pelos autores e julgo extinto o processo, com exame de mérito, com fundamento no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o Apelante alega, em síntese, a inexistência de prescrição intercorrente, visto que não se quedou inerte no processo, buscando ativamente a localização do requerido e do automóvel, tendo inclusive juntado novo endereço para citação. Sustenta, ainda, que a demora processual foi imputável exclusivamente ao Poder Judiciário, não podendo ser penalizado por isso.

Por fim, requer o provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o retorno do processo à origem para regular prosseguimento com a citação do réu por edital, a fim de que seja possibilitada a satisfação integral do crédito que possui.

Sem contrarrazões.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 12 de setembro de 2024

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Satisfeitos os pressupostos de cabimento do recurso relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, passo a julgar o apelo.

2. RAZÕES RECURSAIS:

A controvérsia recursal reside na verificação da prescrição da pretensão executória e da ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente no caso em exame, em razão da suposta inércia do credor fiduciário em promover o andamento processual.

O Recorrente busca a apreensão de um caminhão, objeto de alienação fiduciária, dado em garantia do contrato de financiamento (nº 48026703) firmado entre as partes. A liminar de busca e apreensão foi deferida em 07/11/2017, mas as diligências para citação do Réu/Apelado e para localização do bem foram infrutíferas desde então.

Diante do longo decurso temporal, o juízo
a quo
declarou a “prescrição da pretensão executória” do autor, sob o fundamento de que não foi perfectibilizada a citação no prazo prescricional de 5 (cinco) anos, cuja demora “não poderia ser atribuída exclusivamente aos mecanismos do Judiciário”. O magistrado entendeu que o despacho que determinou a citação não teve eficácia interruptiva do prazo quinquenal, de modo que “a prescrição se consumou durante o desenvolvimento da relação processual”.

Inconformado, o Banco Safra apelou arguindo resumidamente a inocorrência da prescrição intercorrente, visto que não se quedou inerte no processo, buscando ativamente a localização do requerido e do automóvel. Sustenta também que a demora processual foi imputável tão-somente ao Poder Judiciário, não podendo ser penalizado por isso.

Sem delongas, decido acolher as razões recursais. Passo a fundamentar.

A presente ação trata de busca e apreensão de caminhão objeto do contrato de financiamento sob alienação fiduciária firmado entre as partes, mas não adimplido pelo réu, ora Apelado.

Embora o veículo não tenha sido encontrado pelo oficial de justiça, verifico que não foi efetuado pelo credor fiduciário pleito de conversão da busca e apreensão em ação de execução, utilizando-se da faculdade ofertada pelo art. 4° do Decreto-Lei n° 911/69. Desse modo, a demanda originária se encontra em fase de conhecimento, não havendo que se falar em prescrição da pretensão executória (ocorre antes de o processo de execução ser iniciado) nem em prescrição intercorrente (ocorre no curso do processo executivo), cujo rito previsto no artigo 921 do CPC, se fosse o caso, tampouco foi observado no caso concreto.

Cito posicionamentos jurisprudenciais nesse sentido:

APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
BUSCA E APREENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. Ausência de conversão em execução. A consequência processual da inércia da parte na fase de conhecimento é a extinção por abandono, precedida de intimação pessoal. Prescrição intercorrente não caracterizada.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 06007263920088260229 SP 0600726-39.2008.8.26.0229, Relator: Berenice Marcondes Cesar, Data de Julgamento: 23/09/2020, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/09/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
FASE DE CONHECIMENTO. NÃO CARACTERIZAÇÃO
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A prescrição intercorrente trata-se de fenômeno endoprocessual específico da fase executiva, caracterizada no caso de desídia da parte na busca da satisfação do seu direito, conforme disposto nos artigos 921, § 4º e 924, V, do CPC. 2. Na fase cognitiva do processo, quando a parte autora não impulsiona a tramitação do feito e deixa de realizar atos e diligências processuais, poderá ser aplicada consequência processual diversa da prescrição intercorrente, qual seja a extinção do feito por abandono da causa,
na dicção do art. 485, II, do CPC. 3. Recurso não provido.

(TJ-MG - AI: 10672041464989001 Sete Lagoas, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 24/11/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/11/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. INÚMERAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO AUTOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA
. REFORMA DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA NORMAL SEGUIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

01.
Cuida-se de Recurso de Apelação Cível que visa a reforma da sentença que entendeu pela extinção com apreciação do mérito da Ação de Busca e Apreensão em razão de prescrição intercorrente. Em suas razões de apelo, refere-se ao equívoco da sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, tendo em vista a não ocorrência da prescrição intercorrente, posto que a parte autora em nenhum momento mostrou-se desidiosa ou inerte no pleito de seguimento feito.

02. No caso em discussão, o prazo prescricional a ser considerado é de cinco anos, consoante previsão contida no art. 206, § 5º, I, do CC, notadamente em razão de tratar-se de relação jurídica decorrente de instrumento particular de aquisição de automóvel, mediante alienação fiduciária.

03. O inadimplemento do autor teve início com a parcela de nº 28, vencida em 13/10/2015, gerando um débito de R$2.490,96 (dois mil, quatrocentos e noventa reais e noventa e seis centavos).

04. Ainda que o despacho de citação do réu interrompa o decurso do lapso prescricional,
o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a constatação de desídia por parte do autor, quedando-se este inerte em apresentar requerimentos que efetivamente conduzam o magistrado no andamento do feito.

05. O autor apresentou o endereço correto da parte ré, tanto que a mesma foi devidamente citada e apresentou peça de defesa. Contudo, diversas diligências foram realizadas no intuito de localizar o automóvel em discussão, como bem referido pelo magistrado de piso, ainda que sem sucesso.

06. O autor sempre atendeu às determinações judiciais para dar seguimento ao feito, realizando diligências judiciais e extrajudiciais para localizar o endereço do devedor. A eventual demora na localização do bem em discussão, objeto último da liminar deferida e a ser aprendido não pode ser imputada a parte autora que desde o início da causa envidou esforços no cumprimento do que lhe fora requerido pelo magistrado e requereu diligências no sentido de localizar o bem em discussão.

07. A prescrição intercorrente em processo civil tem lugar quando estiver em análise processo executivo, não sendo aplicável ao processo de conhecimento ou às medidas cautelares.

08. Ausente inércia do autor que se mostre suficiente para o reconhecimento da prescrição intercorrente, fazendo-se mister a anulação da sentença apelada, com a devolução dos autos à origem para regular seguimento do feito.

09. Recurso de Apelação conhecido e provido, cassando a sentença de piso e afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinando o retorno dos autos à origem para que seja dado normal seguimento ao feito.

(TJ-CE - Apelação Cível: 00155613520168060075 Eusebio, Relator: MARCOS WILLIAM LEITE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 19/06/2024, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2024)

Por fim, apenas para ratificar meu posicionamento diante do capítulo da sentença que aborda matéria relativa à demora no impulsionamento processual, estou convencido de que, além de não ter sido atendido o supracitado elemento temporal da prescrição intercorrente, também entendo que não houve inércia da parte autora em adotar as providências necessárias ao andamento do feito.

Conforme vejo dos autos, a medida liminar foi deferida em 07/11/2017 (ID 20278126 - Pág. 13), porém o primeiro mandado de citação/busca e apreensão somente foi expedido em 18/05/2018 (ID 20278128 - Pág. 5) mesmo com as custas judiciais pagas. Em 2019, o Banco Safra ingressou com petição impulsionando o feito, buscando o deferimento de pesquisa via sistema INFOJUD para se obter o endereço atualizado do réu e de seu representante legal (ID 20278129). Depois o processo ficou paralisado para que fosse transformado do suporte físico para eletrônico, procedimento encerrado somente em abril de 2021 (ID 20278133). Em seguida, o Autor cobrou resposta sobre o retorno do último Mandado citatório e sobre sua solicitação de pesquisa de endereços (ID 20278135). Contudo, o respectivo mandado apenas foi expedido em 2023 (ID 20278136). Após, o Banco Safra reiterou seu pleito de consulta de novo endereço do réu via sistema SISBAJUD e INFOJUD (ID 20278142).

Pelo relato acima exposto, concluo que o Banco autor atendeu às determinações judiciais, dando seguimento ao processo e mostrando-se ativo no curso da lide para os atos que lhe competiam. A meu ver, a culpa pela demora na localização do bem e do réu não pode ser imputada exclusivamente ao autor.

Portanto, não configurada a prescrição intercorrente nem a prescrição da pretensão executória, o acolhimento do recurso para anular a sentença é medida que se impõe.

3. Dispositivo:

Ante o exposto, conheço da apelação e DOU-LHE PROVIMENTO a fim de anular a sentença vergastada, afastando o reconhecimento da prescrição e determinando o retorno dos autos ao primeiro grau para regular prosseguimento da ação.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/10/2024